Tribunal: TJPA
Processo: 0830206-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830206-69.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO À UNIÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PERÍODOS DE CESSÃO COM ÔNUS PARA O ESTADO. DIREITO AS DIFERENÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se a existência ou não do direito de reconhecer o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado à União como serviço público para fins de computo e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, relativo aos períodos em que esteve cedido ao Estado do Pará, com ônus para o mesmo, tendo ocorrido a primeira cessão de 02/1995 a 12/2006, e a segunda cessão entre maio/2015 a dezembro/2018, quando ocupou o cargo de Coordenador de Núcleo.

No presente caso nota-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 17/04/2020, portanto a luz do Decreto nº 20.910/32 andou bem a sentença ao reconhecer que a prescrição alcançará as parcelas pretéritas correspondente ao quinquênio anterior.

A partir do regramento normativo pertinente ao ATS (Lei nº 5.810/94) sem maior esforço cognitivo já se percebe que o apelado faz jus a averbação pretendida, no sentido de contar o tempo prestado em outro âmbito federativo, no caso à União (vinculo efetivo), para fins de percepção do ATS junto ao Estado do Pará. Essa compreensão inclusive consta do Parecer Referencial nº 0006/2019 da própria Procuradoria-Geral do Estado.

Acerca da não aplicação da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU) para agentes políticos cumpre observar que em 11/05/2015 o apelado já contabilizava como tempo de serviço prestado à União – UFPA 6.811 dias (18 anos, 8 meses e 1 dia).

Dessa forma, eventualmente desconsiderando o período que o apelado exerceu cargos de Secretário Adjunto da SEFA (09/1999 a 09/2002), Secretário de Estado da Fazenda - SEFA (09/2002 a 04/2005), Secretário Extraordinário de Assuntos Institucionais (04/2005 a 03/2006) e Secretário de Estado de Educação (03/2006 a 12/2006) ainda assim ao regressar aos quadros da administração estadual (2ª cessão), cargo de Coordenador de Núcleo, já deveria perceber o ATS de 30% (trinta por cento), porém nada recebeu como indica o respectivo contracheque, vindo a receber apenas 5% em maio/2018, de modo que até o seu desligamento (dezembro/2018) deveria lhe ser pago o referido adicional de 35% (trinta e cinco por cento) e não 5% como ocorreu.

É relevante acrescentar que o período cobrado nesta ação pelo apelado obviamente que respeitada a prescrição quinquenal reconhecida pela sentença e aqui ratificada não alcança o lapso temporal da 1ª cessão (02/1995 a 12/2006) como bem evidencia a planilha de cálculos.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação nos termos do voto da Relatora. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.06.2022 a 13.06.2022.

Belém (PA), 13 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0830206-69.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

APELADO: PAULO FERNANDO MACHADO

ADVOGADA: MARCELA DE BORBOREMA MACHADO RAMOS (OAB/PA 28.531)

ADVOGADO: JOÃO PAULO MENDES NETO (OAB/PA 15.583)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar averbação do tempo de serviço anteriormente prestado e o consequente pagamento das diferenças da remuneração não percebida no período de 11/05/2015 a 31/12/2018, acrescidos de juros desde a citação e correção desde o vencimento de cada parcela, ademais observando parâmetros fixados no RE 870.947, e ainda, restituição do valor das custas e o pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais a única alegação esgrimida pelo ente público consistiu na não aplicação do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) aos agentes políticos. Em razão disso sustentou que o apelado não faz jus ao Adicional por Tempo de Serviço relativo ao período em que exerceu cargo de Secretário de Estado.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça não emitiu parecer por não vislumbrar a presença de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Embora o pronunciamento jurisdicional recorrido aparente iliquidez o seu proveito econômico (valores retroativos do ATS) é absolutamente mensurável, inclusive mediante simples cálculo aritimético, sendo evidente que não não ultrapassa o valor de alçada (500 salários mínimos) previsto no inciso II, do § 3º do art. 496 do CPC,
daí porque não é caso para Remessa Necessária
(Edcl no Resp 1.891.064/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se a existência ou não do direito de reconhecer o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado à União como serviço público para fins de computo e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, relativo aos períodos em que esteve cedido ao Estado do Pará, com ônus para o mesmo, tendo ocorrido a primeira cessão de 02/1995 a 12/2006, e a segunda cessão entre maio/2015 a dezembro/2018, quando ocupou o cargo de Coordenador de Núcleo.

De início cabe apreciar a prejudicial de prescrição enquanto matéria de ordem pública.

No presente caso nota-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 17/04/2020, portanto a luz do Decreto nº 20.910/32 andou bem a sentença ao reconhecer que a prescrição alcançará as parcelas pretéritas correspondente ao quinquênio anterior.

Quanto a temática de fundo cabe trazer à colação o regramento normativo pertinente ao ATS (Lei nº 5.810/94). Confira-se:

Art. 70 –
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente
prestado à União
,
Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público
.
(grifei)

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Sem maior esforço cognitivo já se percebe que o apelado faz jus a averbação pretendida, no sentido de contar o tempo prestado em outro âmbito federativo, no caso à União (vinculo efetivo), para fins de percepção do ATS junto ao Estado do Pará.

Essa compreensão inclusive consta do Parecer Referencial nº 0006/2019 da própria Procuradoria-Geral do Estado. Confira-se:

“d) TEMPO PRESTADO EM OUTRO ÂMBITO FEDERATIVO

Entendimento firmado:
O tempo de serviço prestado em outro âmbito federativo deve ser considerado para efeito de ATS
. LP e aposentadoria.

Referência: Pareceres n°s ' 036/2000-PGE, 147/2009-PGE, 533/2017-PGE; Manifestações n°s 158/2018-PGE8, 1103/2006-PGE, 080/2006-PGE, 021/2009-PGE, 153/2016-PGE, 166/2018-PGE, 1Í7/2018-PGE, 116/2018-PGE, 091/2018-PGE, 06Ó/2018-PGE, 040/2018-PGE e 082/2018-PGE.”
(ID 7762772 – Pág. 4) Grifei.

Acerca da não aplicação da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU) para agentes políticos cumpre observar que em 11/05/2015 o apelado já contabilizava como tempo de serviço prestado à União – UFPA 6.811 dias (18 anos, 8 meses e 1 dia) consoante Declaração colacionada nestes autos (ID 7762764 – Pág. 1).

Dessa forma, eventualmente desconsiderando o período que o apelado exerceu cargos de Secretário Adjunto da SEFA (09/1999 a 09/2002), Secretário de Estado da Fazenda - SEFA (09/2002 a 04/2005), Secretário Extraordinário de Assuntos Institucionais (04/2005 a 03/2006) e Secretário de Estado de Educação (03/2006 a 12/2006) ainda assim ao regressar aos quadros da administração estadual (2ª cessão), cargo de Coordenador de Núcleo, já deveria perceber o ATS de 30% (trinta por cento), porém nada recebeu como indica o respectivo contracheque (ID 7762767 - Pág. 1), vindo a receber apenas 5% em maio/2018 (ID 7762767 – Pág. 40), de modo que até o seu desligamento (dezembro/2018) deveria lhe ser pago o referido adicional de 35% (trinta e cinco por cento) e não 5% como ocorreu (ID 7762767 – Pág. 47).

É relevante acrescentar que o período cobrado nesta ação pelo apelado obviamente que respeitada a prescrição quinquenal reconhecida pela sentença e aqui ratificada não alcança o lapso temporal da 1ª cessão (02/1995 a 12/2006) como bem evidencia a planilha de cálculos (ID 7762770 – Pág. 1).

Dessa forma, a alegação do apelante não é capaz de infirmar a pretensão do apelado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/06/2022